Tribunal: TJDFT
Processo: 0718731-65.2022.8.07.0000
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1a CÂMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-10-10
Data de publicação: 2022-10-24

Ementa:
PROCESSO CIVIL. CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. AÇÃO DE DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA E DANOS MORAIS. ESCOLHA ALEATÓRIA DE FORO. ABUSO DE DIREITO. DECLÍNIO DE OFÍCIO DA COMPETÊNCIA. POSSIBILIDADE. SUMULA 33 STJ. DESACOLHIDA. DECLARADO COMPETENTE O JUÍZO SUSCITANTE.
1. Cabe ao julgador declinar da competência territorial, ainda que de ofício, quando verificar a escolha do foro sem justificativa legal plausível e sem a observância aos critérios legais de fixação da competência.
2. Independentemente da existência de relação de consumo, certo é que o art. 46 do CPC determina que a ação fundada em direito pessoal será proposta no foro do domicílio do réu, cuja competência territorial é relativa. E se regida pelo Código de Defesa do Consumidor, a demanda pode ser proposta no foro de domicílio da parte autora, nos termos do art. 101, I, desse diploma legal.
3. A despeito de se tratar de competência relativa, sendo, portanto, vedado ao juiz declinar da competência de ofício em tal hipótese (súmula 33/STJ), certo é que o C. Superior Tribunal de Justiça firmou orientação no sentido de ser inadmissível a escolha aleatória de foro sem justificativa plausível e pormenorizadamente demonstrada.
4. A despeito da ação ter sido ajuizada perante o Juízo Suscitado (14a Vara Cível de Brasília), certo é que a parte demandante autora reside em Samambaia e a parte ré possui sede em Belo Horizonte/MG, razão pela qual não subsiste qualquer justificativa legal para o ajuizamento da presente demanda perante àquele Juízo. 4.1. Logo, a escolha aleatória de um foro, sem qualquer vinculação as partes, pessoas ou ao próprio negócio jurídico, constitui, a meu sentir, evidente abuso de direito, até porque, a escolha do foro por critérios absolutamente aleatórios fere de morte o interesse público subjacente, como visto, a qualquer norma de direito processual. 4.2. Aliado a isso, no caso em concreto, a própria parte demandante quando questionada, assinalou em petição o equívoco e requereu a redistribuição para foro diverso do indicado inicialmente em sua exordial, razão pela sem qualquer fundamento legal para manter a demanda processando perante o Juízo de Brasília, então Suscitado.
5. Conflito de Competência rejeitado. Declarada a competência do Juízo Suscitante (2a Vara Cível de Samambaia).